Tribunal: STF
Processo: AI 590021
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional se dependentes
 de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.